Tribunal: TJBA
Processo: 8094144-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094144-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA ELISANGELA SIMAS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE TAXA CONTRATADA E MÉDIA DE MERCADO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, em sede de ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, limitando-a à média de mercado, e rejeitou o pleito de indenização por danos morais formulado pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário configura abusividade capaz de justificar sua limitação judicial; (ii) estabelecer se a cobrança dos referidos encargos, tidos por excessivos, enseja indenização por danos morais à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do Tema 27 (REsp 1.061.530/RS), admite a revisão judicial dos juros remuneratórios em caráter excepcional, desde que cabalmente demonstrada a abusividade, considerada como desvantagem exagerada ao consumidor nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como parâmetro de aferição da abusividade, mas não como limite absoluto, impondo-se uma análise casuística que considere o perfil do tomador, o risco da operação e outros elementos específicos do contrato.

No caso concreto, foi pactuada taxa de juros de 18,02% ao mês (630,15% ao ano), enquanto a média de mercado era de 42,17% ao ano, o que representa desproporção flagrante — mais de quatorze vezes superior — evidenciando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

A justificativa de alto risco da operação não legitima a imposição de encargos tão discrepantes, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a mera cobrança de encargos abusivos ou a existência de cláusulas contratuais desequilibradas não é suficiente, por si só, para caracterizar abalo moral indenizável.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o reconhecimento de cláusula abusiva enseja, em regra, apenas efeitos patrimoniais, sendo necessária a demonstração concreta de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A revisão judicial dos juros remuneratórios em contrato bancário é admissível quando evidenciada, de forma concreta, a abusividade em relação à taxa média de mercado, resultando em desvantagem exagerada ao consumidor.

A taxa média de mercado é parâmetro útil, mas não absoluto, sendo imprescindível a análise das peculiaridades do caso para aferição da abusividade.

A cobrança de encargos contratuais considerados excessivos, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo demonstração de violação concreta a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 51, § 1º; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020; STJ, AgInt no REsp 2.008.833/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8094144-06.2023.8.05.0001, em que figuram como
Apelantes
e Apelados o
BANCO BMG S.A. e ANTONIA ELISANGELA SIMAS DE OLIVEIRA e como Apelados os mesmos.

Acordam os de
sembargadores i
ntegrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03